Tribunal: STF
Processo: MS 23554
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-29
Data de publicação: 2000-11-29

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO QUE DETERMINOU A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E
DE REGISTRO DE DADOS TELEFÔNICOS DO IMPETRANTE. ALEGADA
INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PARA INVESTIGAR CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE
CONTAS.
Improcedência da preliminar de incompetência, dado não se
configurar, no caso, a hipótese prevista no art. 105, I, a, da
Constituição, qual seja, de processamento e julgamento de crime
comum atribuído a integrante órgão público da espécie em causa.
Ausência, por outro lado, da alegada ilegalidade, posto
tratar-se de ato que não se ressente de falta de fundamentação,
havendo-se assentado, ao revés, em requerimento formalizado e
aprovado pela CPI com base em depoimento colhido no curso das
investigações.
Mandado de segurança indeferido.